Tribunal: TJSP
Processo: 1594290-76.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Execução fiscal. IPTU, dos exercícios de 2014 a 2018. A sentença extinguiu o processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.
Reforma de rigor em razão da ausência de intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito, em atendimento à regra contida no §1o do art.485 do CPC.
Dá-se provimento ao recurso para reformar-se a sentença extintiva e determinar-se o

Ementa:
Execução fiscal. IPTU, dos exercícios de 2014 a 2018. A sentença extinguiu o processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.
Reforma de rigor em razão da ausência de intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito, em atendimento à regra contida no §1o do art.485 do CPC.
Dá-se provimento ao recurso para reformar-se a sentença extintiva e determinar-se o prosseguimento da execução fiscal.